Tribunal: TJMT
Processo: 0012644-33.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012644-33.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS CECILIO (APELANTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), WISLEN GONCALVES CECILIO - CPF: 028.044.401-09 (APELANTE), OSVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 402.308.728-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS CECILIO - CPF: 432.877.511-15 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO –
DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2. MÉRITO:
2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – 2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS
CUSTAS
PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP – 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto o
Parquet
não tenha se reportado expressamente ao delito tipificado no art. 16 da Lei n.º 10.826/03 na classificação jurídica estabelecida na denúncia, tal circunstância foi suficientemente apontada no decorrer da exposição dos fatos criminosos, cuja narrativa contempla a conclusão de que os apelantes ocultavam e tinham em depósito munição de uso restrito, o que restou amplamente debatido e confirmado no decorrer da instrução criminal. Destarte, tendo o d. juízo
a quo
aplicado o instituto jurídico da
emendatio libelli
,
de maneira pertinente e em atenção às diretrizes do art. 383 do Código de Processo Penal, não há falar em violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, ante o reconhecimento do referido tipo penal.

2.1. Inviável a incidência do princípio da consunção na hipótese em que o conjunto probatório não demonstra o nexo de dependência entre os delitos de porte e posse ilegal de artefatos bélicos de uso permitido com aquele ilícito atinente a itens de uso restrito; ainda mais quando a diversidade entre os bens jurídicos tutelados por cada tipo penal afasta a hipótese de crime único e as circunstâncias do flagrante evidenciam, em verdade, a ocorrência de concurso formal de crimes.

2.2. Afastam-se as cargas negativas impostas às circunstâncias do crime de posse ilegal de munição de uso restrito e às consequências do delito de comércio ilegal de arma de fogo, haja vista a inidoneidade das respectivas fundamentações expostas no édito condenatório, lastreadas em considerações que não guardam pertinência com o tipo penal específico, ou sem a exposição de desdobramentos fáticos que extrapolem concretamente as consequências inerentes ao ilícito.

2.3. Readequadas as penas individualmente impostas aos apelantes para patamares superiores a quatro e inferiores
a oito anos de reclusão,
e não subsistindo em desabono de quaisquer deles as vetoriais do art. 59 do CP, de rigor a alteração do regime inicial para o semiaberto.

2.4. A condenação em
custas
processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de
isenção
, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das
custas
processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.

3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIZ CARLOS CECÍLIO

WISLEN GONÇALVES CECÍLIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
LUIZ CARLOS CECÍLIO
e
WISLEN GONÇALVES CECÍLIO
em face da r. sentença vista no ID 63015508 e ID 63015509, proferida
pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal
n.º 12844-33.2019.811.0064 – código 701698, que
condenou
o
primeiro recorrente
pela prática, em concurso material, dos tipos previstos no
art. 12,
caput
c/c art. 16,
caput
ambos da Lei n.º 10.826/03
(estes, na forma do art. 70 do Código Penal) e
art. 17 da Lei n.º 10.826/03
, impondo-lhe a pena total de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
108

(cento e oito) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, tendo ainda o
absolvido
do delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03; enquanto que o
segundo recorrente
foi dado como incurso nos ilícitos tipificados no
art. 14,
caput
c/c art. 16,
caput
ambos da Lei n.º 10.826/03
(estes, na forma do art. 70 do CP), em concurso material com o delito do
art. 17 da Lei n.º 10.826/03
, sendo sancionado à pena total de
09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
96 (noventa e seis) dias-multa
, unitariamente estabelecidos no mínimo legal, restando
absolvido
do delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Por meio das razões recursais anexadas no ID 69463958 - Págs. 75/82, os apelantes arguem,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por violação
ao princípio da correlação
, ao argumento de que
a conduta tipificada no art. 16,
caput
da Lei n.º 10.826/03 não fora imputada na denúncia
[a qual se reportava tão somente aos crimes dos arts. 12, 14 e 17 da mesma Lei], de modo que seu reconhecimento diretamente na sentença a título de
emendatio libelli
, após manifestação do Ministério Público em alegações finais e sem a prévia oportunização de defesa aos acusados, tolhendo-lhes até mesmo o direito de arrolar testemunhas, violou o contraditório e importou em manifesto prejuízo, por ser tipo penal que prevê pena mais elevada, culminando na imposição do regime inicial fechado a que submetidos os recorrentes.

No
mérito
, a defesa invoca a vedação ao
bis in idem
e vindica o reconhecimento da
consunção
entre aqueles tipos penais cometidos em concurso formal (art. 12 c/c art. 16 para o réu
LUIZ
e art. 14 c/c art. 16 para o réu
WISLEN
), porquanto entende tratar-se de crimes únicos, cometidos no mesmo contexto fático; e,
de forma subsidiária
, é almejada genericamente a
readequação das penas basilares
por serem os apelantes primários, sem antecedentes criminais e as circunstâncias judiciais lhes seriam favoráveis, destacando apenas quanto ao delito do art. 17
do Estatuto do Desarmamento a inidoneidade da negativação conferida às
consequências do crime
,

ao que agregam o pleito subsequente de
abrandamento do regime inicial
de cumprimento das penas, arrematado com pedido de
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
.

Em contrarrazões registradas no ID 69463958 - Págs. 85/97, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 71191497, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aqueles que tinham interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado conjuntamente por
LUIZ CARLOS CECÍLIO
e
WISLEN GONÇALVES CECÍLIO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, a tese preliminar de
nulidade da r. sentença por ofensa ao princípio da correlação
tem como sustentáculo a alegação de que
o crime do art. 16,
caput
da Lei n.º 10.826/03 não fora imputado na exordial acusatória
, de modo que seu reconhecimento diretamente na sentença, após manifestação do Ministério Público em alegações finais e sem a prévia oportunização de defesa aos acusados, viola o contraditório e evidencia prejuízo a ser sanado nesta instância revisora.

Malgrado o inconformismo, entendo que
a tese não merece prosperar
.

Não se ignora que o representante ministerial atuante em 1ª instância não lançou mão da melhor técnica ao redigir a preambular acusatória, à medida que imputou a mesma capitulação jurídica a ambos os recorrentes (artigos 12, 14 e 17, todos da Lei n.º 10.826/03), e
apesar de referir-se à guarda e depósito de munição de
uso restrito
, com menção expressa à apreensão de 1 (um) cartucho de calibre .50
na residência de LUIZ CARLOS;
deixou de citar que incursionava os denunciados no tipo penal descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/03
.

Contudo, sabe-se que os acusados se defendem dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação que lhes foi dada pelo Ministério Público, tanto que, a teor do instituto da
emendatio libelli
, ao juiz é permitido atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, ainda que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave, contanto que não modifique a descrição do fato narrado na exordial acusatória, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, assegurando a ocorrência no Processo Penal do também princípio da livre dicção do direito (
iura novit cúria
), por meio do qual resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do direito (
narra mihi factum dabo tibi jus
).

In casu
, como dito acima, examinando atentamente os termos da denúncia oferecida em desfavor dos apelantes, percebe-se que, embora o Ministério Público não tenha se reportado de forma expressa ao tipo penal do art. 16 da Lei n.º 10.826/03, não é necessário maior esforço cognitivo para compreender que a ação dos acusados permeou aqueles verbos englobados pela conduta típica de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A propósito, colaciono os trechos pertinentes da denúncia:

“[...] Em seguida, houve a realização de busca nos cômodos do imóvel, ocasião em que houve a localização e apreensão de uma espingarda calibre 28 na cozinha da residência, bem como de um revólver calibre 38 escondido na adega da cozinha,
além de 1 cartucho de munição calibre .50 de uso restrito,
[...].

Dos elementos angariados, restou evidenciado que a atividade de comércio ilegal de arma de fogo,
bem como a posse e porte ilegal de arma e munições de uso

permitido
e restrito
, seria de conhecimento de ambos os denunciados já que o denunciado WISLEN GONÇALVES CECÍLIO teria promovido a venda e o denunciado LUIZ CARLOS CECÍLIO mantinha o armamento e munições em depósito, ocultados no interior da sua residência, franqueando livre acesso àquele.”
– sic
ID 63013474 - Pág. 3 – destaquei.

Destarte, por mais que o referido tipo penal não conste na classificação jurídica estabelecida na denúncia, sua presença foi suficientemente apontada pelo Ministério Público no decorrer da exposição dos fatos criminosos, cujas narrativas contemplam, inclusive, qual artefato bélico apreendido justificaria a incidência dos réus na referida conduta ilícita.

Além disso, por ocasião das alegações finais o
Parquet
fora enfático em destacar
“que dentre as armas e acessórios que estavam sendo ocultados pelos denunciados na residência do denunciado LUIZ CARLOS fora localizado e apreendido munição calibre ‘.50’, de uso restrito” sic
ID 63015496 - Pág. 2, de forma que é perfeitamente possível seu reconhecimento pelo magistrado sentenciante, sem que configure violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Por sinal, a presença da munição de uso restrito na residência do réu
LUIZ CARLOS
e a possibilidade deste e seu filho
WISLEN
terem praticado o crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, restaram amplamente discutidas no decorrer da instrução criminal, pois, além da apreensão
do cartucho intacto de calibre .50,
de uso restrito
, constar
do boletim de ocorrência anexado no ID 63013476 - Págs. 1/6, é certo que
a eficiência da munição foi anotada no laudo pericial juntado no ID 63013480, e durante a audiência de instrução, ao exercerem seus direitos de autodefesa mediante interrogatório judicial, os réus manifestaram-se expressamente sobre essa circunstância fática, apresentando suas justificativas
.

Neste contexto, não há como negar que foram devidamente oportunizados aos acusados a ampla defesa e o contraditório durante todo o processo, de modo que a só ausência de referência explícita ao respectivo tipo penal na imputação constante da denúncia não implica em ofensa ao princípio da correlação, ainda mais quando o fato típico se viu elucidado e discutido durante a instrução processual.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Sodalício, a par do que se vê dos arestos abaixo ementados:

“[...] PROCESSO PENAL. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. OFENSA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A atribuição de definição jurídica diversa aos fatos devidamente narrados na denúncia não implica violação do princípio da correlação, uma vez que o acusado se defende das condutas que lhe são imputadas e não da capitulação jurídica dada pelo órgão acusatório. Precedentes.
2. No caso concreto, o Tribunal de apelação assentou que os fatos considerados pelo Juízo de primeiro grau na sentença proferida guardam estrita correlação com aqueles descritos na denúncia, consignando, inclusive, que "as condutas narradas pelo julgador são idênticas às descritas nas peças delatórias" (e-STJ fl. 465). 3. Desse modo, não há se cogitar nenhuma forma de inobservância ao princípio da congruência. [...].”
(
STJ
– AgRg nos EDcl no REsp 1789343/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 07/04/2020). Grifei.

“[...] 2. O magistrado não está vinculado à capitulação jurídica apresentada, mas apenas aos fatos narrados, de sorte que, havendo necessidade, poderá o juízo reconhecer tipificação penal diversa da que constante na exordial acusatória, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.”
(
TJ-MT
– N.U 0005279-21.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Com essas considerações, carece de espaço a alegação de que os recorrentes foram condenados por fatos diversos dos imputados, restando confirmado o insucesso da pretensão

formulada pela defesa em sede preliminar, a qual se vê
REJEITADA
, não havendo falar em nulidade da r. sentença.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar de nulidade, verte da denúncia que no dia 02/12/2019, no município de Rondonópolis/MT, durante diligências realizadas pela Polícia Judiciária Civil na apuração de delitos patrimoniais ocorridos naquela cidade, investigadores constataram que os recorrentes
WISLEN GONÇALVES CECÍLIO
e
LUIZ CARLOS CECÍLIO
, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, promoviam o comércio ilegal e clandestino de armamentos, pois
ocultavam
,
tinham em depósito
e
promoviam
a venda de
1 (uma) espingarda, marca boito, calibre 20
, bem como
possuíam
,
mantinham sob suas guardas
e
tinham em depósito

várias armas de fogo e munições de uso permitido
, assim como
munição de uso restrito
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, após integrantes da Polícia Judiciária Civil tomarem conhecimento de que o apelante
WISLEN
promovia a comercialização ilegal de uma espingarda, dirigiram-se para a residência localizada no Bairro Jardim Três Poderes, oportunidade em que o réu confirmou que estaria praticando o comércio ilícito pela importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tendo ainda noticiado que a arma estaria escondida na residência de seu genitor, o corréu
LUIZ CARLOS
.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram à residência deste último, e após realizarem buscas, lograram encontrar a espingarda dentro do guarda-roupas do quarto do apelante
LUIZ CARLOS.
Demais disso,

averiguando os demais cômodos do imóvel, lograram localizar
1 (uma) espingarda calibre 28
na cozinha da residência, bem como
1 (um) revólver calibre 38
escondido na adega da cozinha, além de
1 (um) cartucho de munição calibre .50

de uso restrito,

19 (dezenove) cartuchos intactos calibre 20
,
18 (dezoito) cartuchos intactos calibre .38
,
1 (um) cartucho intacto calibre .22
,
05 (cinco) cartuchos intactos calibre 28
,
03 (três) estojos calibre 20
,
08 (oito) estojos calibre .38
,
05 (cinco) estojos calibre 20
,
29 (vinte e nove) estojos calibre 28
,
05 (cinco) estojos calibre .32
,
um recipiente contendo várias espoletas, 03 (três) espoletas alocadas em uma colmeia e um recipiente com várias esferas de chumbo; concluindo que
WISLEN
promovia a venda dos armamentos e munições, enquanto
LUIZ CARLOS
os mantinham em depósito, ocultados em sua residência, cujo acesso era livremente franqueado ao corréu.

Nesse contexto, a denúncia descreve ainda que fora efetuada a prisão em flagrante do acusado
WISLEN
, todavia,

ao perceber a presença dos agentes de segurança em sua residência, o corréu
LUIZ CARLOS
conseguiu furtar-se da atuação policial ao evadir-se do local em sua motocicleta.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões defensivas.

1.

Da almejada incidência do princípio da consunção:

Consoante o relatado, a irresignação da i. defesa se atém à aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/03 em relação ao apelante
LUIZ CARLOS
,
e entre aqueles dos arts. 14 e 16 da Lei n.º 10.826/03 no que se refere ao acusado
WISLEN
, ressaltando a unicidade fática da apreensão dos artefatos bélicos, a justificar o reconhecimento de crime único.

Entretanto, a tese defensiva
não faz
jus
à acolhida
.

Como bem ponderado pelo d. magistrado
a quo
, a
materialidade
dos crimes exsurge dos autos a partir do termo de exibição e apreensão (ID 63013475 - Pág. 6); boletim de ocorrência (ID 63013476 - Págs. 1/6); laudo pericial confirmando a eficiência e a potencialidade lesiva dos artefatos apreendidos (ID 63013480) e; termo de reconhecimento da espingarda calibre .28 (ID 63015464 - Pág. 3), além dos depoimentos amealhados aos autos.

Por sua vez, como bem elucidado na sentença, as
autorias

dos crimes são inquestionavelmente atribuídas aos apelantes, valendo destacar que o fato de os armamentos terem sido apreendidos dentro do imóvel residencial de
LUIZ CARLOS
não desnatura o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 cometido pelo apelante
WISLEN
, porquanto reconhecido que era ele quem ocultava os artefatos no desiderato de vendê-los, subsumindo a conduta, portanto, aos verbos nucleares do
caput
do art. 14 da Lei n.º 10.826/03, exatamente como aduzido pelo MM. Juiz de primeiro grau:

“(...) a prática do delito de posse irregular da arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) deve ser restringida ao réu Luiz Carlos, que é o proprietário da residência onde os armamentos foram localizados, enquanto ao acusado Wislen deve ser atribuída a prática do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, em virtude da aquisição e ocultação dos objetos.” sic
ID 63015508 - Pág. 10

A propósito, o recorrente
WISLEN
confessou na fase inquisitorial a aquisição da espingarda calibre .20 de um terceiro indivíduo, não sabendo declinar a identidade deste; ao passo que em juízo tentou mudar parte da sua versão ao justificar a propriedade da espingarda calibre .28 a título de herança do avô, e que o cartucho calibre .50 fora encontrado fortuitamente durante uma reforma na casa de seu pai, não se olvidando, outrossim, que, em ambas as oportunidades, confirmou que cabia ao genitor, o corréu
LUIZ CARLOS
,
a função de ocultar os artefatos bélicos.

Por sinal, muito embora o apelante
LUIZ CARLOS
tenha confirmado a alegação do encontro fortuito da munição de uso restrito, assumiu em juízo a posse dos armamentos e demais munições apreendidas em sua residência, bem como a aquisição de uma das espingardas pelo seu filho
WISLEN
para fins de caça.

Os policiais que participaram do flagrante,
Lauro Evaner Correa
e
Jeferson Soares Alves
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concatenam os fatos tal como descritos na denúncia, no sentido de que diligências investigativas apontaram o acusado
WISLEN
como suspeito de promover a venda e/ou o aluguel de armas para o cometimento de crimes, e que ao questioná-lo sobre a comercialização ilegal de uma espingarda, este teria admitido que o item estaria na residência de seu genitor
LUIZ CARLOS
, dentro do guarda-roupas, circunstância que foi confirmada com a realização de buscas, ao que se seguiu a localização de outros artefatos bélicos, tanto de uso permitido quanto de uso restrito.

Nessa ordem de ideias, máxime diante do contexto fático, não vejo como acolher a pretensão defensiva, pois, apesar das armas de fogo de uso permitido e da munição de uso restrito terem sido apreendidas na mesma situação flagrancial, as infrações penais são autônomas, o que, por certo, afasta a aplicabilidade do princípio da consunção
in casu
.

Ademais, amoldam-se a tipos penais diversos – arts. 12, 14 e 16,
caput
, todos da Lei n.º 10.826/03, os quais atingem bens jurídicos diferentes, não sendo possível estabelecer uma relação de dependência ou de meio e fim entre as condutas.

De acordo com o entendimento defendido nos Tribunais Superiores, o art. 16 do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também visa resguardar a seriedade do cadastro do Sistema Nacional de Armas, daí a concluir pela distinção com aqueles tipos do art. 12 e art. 14 da Lei n.º 10.826/03, dada a maior amplitude da lesão causada pela conduta vinculada à arma de fogo ou munição de uso restrito:

“[...] 1. O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas. Precedentes.
2.
É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, por tutelarem condutas e bem jurídicos diversos.
3. Agravo regimental provido, a fim de afastar a consunção entre os crimes previstos no art. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03 e redimensionar a pena do recorrido para 3 anos e 6 meses de reclusãoe multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.”
(STJ – AgRg no AREsp 1515023/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019). Grifei.

Noutro giro, a simplicidade e brevidade do flagrante confirmam, uma vez mais, a plausibilidade da pretensão ministerial, na medida em que evidenciam a incidência de outro instituto jurídico no caso
sub judice
, máxime quando se constata, de plano, que em um mesmo contexto fático, os apelantes praticaram, cada qual, dois crimes diferentes mediante uma única ação, sendo que
WISLEN
possuía e tinha em depósito artefatos bélicos de uso permitido e restrito, com ou sem desiderato mercantil, enquanto o recorrente
LUIZ CARLOS
os ocultava, de modo que atingiram bens jurídicos distintos, subsumindo-se àquela regra do concurso formal de delitos, prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada sobre o tema, e justifica a dispensa de maiores digressões no debate, ainda mais quando a mesma linha intelectiva já se faz presente em julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTES LUCAS DA SILVA MAGALHÃES E MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - CRIME DE PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO DE USO
PERMITIDO
E
RESTRITO
- PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
– INAPLICABILIDADE - TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS - PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL– INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A OITO ANOS - MODO FECHADO – RECURSO IMPROVIDO.
‘Os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal. Precedentes
. (AgRg no REsp 1664095/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018)’ [...].”
(
TJMT
– N.U 0013617-56.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020) – destaquei.

Com tais considerações, entendo que a r. sentença vergastada merece ser mantida incólume neste ponto.

2.

Da readequação das penas impostas:

Como tese subsidiária, a i. defesa postula genericamente a readequação das penas basilares impostas aos apelantes, voltando-se a irresignação precipuamente em face do desabono conferido às
consequências do crime
na dosimetria da pena do delito do art. 17
da Lei n.º 10.826/03, ao que conjuga a primariedade dos denunciados e a majoritária presença de circunstâncias judiciais favoráveis.

De antemão, consigno que eventual primariedade e os bons antecedentes dos réus, não impedem, de modo algum, que seja a pena-base fixada acima do mínimo.

A propósito o excelso Supremo Tribunal Federal há tempos já fixou jurisprudência nessa trilha, como se pode ver, entre muitos outros, dos seguintes arestos:

“A primariedade do acusado não lhe confere direito público subjetivo à fixação da pena-base em seu mínimo legal.
Os Juízes e Tribunais podem exacerbá-la desde que motivem adequadamente o ato decisório, fundamentando-o em elementos existentes no processo que concretizem circunstâncias jurídicas abstratamente referidas no art. 59 do Código Penal.”
(STF – HC 68.926/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10.12.1991 – RT 692/343) – grifei.

“
O simples fato de o acusado ser primário e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de fixação da pena base acima do mínimo legal
.
É que, além dos antecedentes, o juiz deve atender, na fixação da pena, à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos, circunstâncias e consequências do crime.”
(STF – HC 69.246-0 – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU de 1º.07.92, p. 10.557) – grifei.

“O simples fato de o apenado não possuir antecedentes criminais não conduz, por si só, à fixação da pena no mínimo legal.
Devem ser observados os demais aspectos previstos no art. 59 do Código Penal, [que] consubstanciam também circunstâncias judiciais.”
(STF – HC 71.509-5 – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU, de 27.10.94, p. 29.163) – grifei.

Todavia, quanto aos crimes do
art. 16 da Lei n.º 10.826/03
, as penas básicas de ambos os apelantes foram fixadas 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal, portanto, em 4 (quatro) anos de reclusão, tão-somente porque negativadas as
circunstâncias
do delito com base na expressiva quantidade de armas de fogo e munições apreendidas; todavia, o único artefato bélico de uso restrito efetivamente apreendido na posse dos réus foi a munição de calibre .50, de modo que se afigura inidônea a fundamentação, a qual seria adequada acaso se referisse aos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n.º 10.826/03 pelos quais os réus LUIZ CARLOS e WISLEN foram respectivamente condenados.

Sendo assim, neste ponto, acolho a irresignação defensiva para
fixar no piso legal
de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
a pena-base dos apelantes
especificamente

quanto ao crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/03
, por não subsistirem circunstâncias judiciais validamente consideradas em seus desfavores.

A seu turno, no que toca ao crime do
art. 17 da Lei n.º 10.826/03
, o magistrado sentenciante também estabeleceu a pena-base 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão [consoante redação anterior à Lei n.º 13.964/19 – Pacote AntiCrime, que ainda não estava em vigor na data dos fatos], aduzindo o seguinte:

“O delito deixou
consequências
, mormente pelo fato de o réu promover a Venda, o aluguel e o empréstimo de armas de fogo para a prática de crimes. Conforme demonstra o ‘Atlas Violência 2019, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)’, Rondonópolis, mais uma vez, está entre as 100 cidades mais violentas do país e a 2ª cidade mais violenta do Mato Grosso, sendo apontadas as taxas de homicídios em cada um dos 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Além disso, de janeiro de 2017 a setembro de 2019, foram realizados 3.519 roubos, 28 latrocinios e 44 sequestros e cárceres privados na Comarca de Rondonópolis, delitos violentos que foram favorecidos concretamente, ao menos em parte, pela conduta perpetrada pelo réu, motivo pelo qual aumento a pena em 01 (um) ano.” sic
ID 63015509 - Pág. 12.

No entanto, na hipótese dos autos, os dados alarmantes revelados pelo d. magistrado singular se apresentam genéricos e abstratos diante da conduta imputada aos apelantes, nada revelando de concretamente extraordinário a ponto de torná-las desfavoráveis aos réus, a não ser o fato de que promoviam o comércio ou a locação ilegal de armas de fogo, cujos desdobramentos o acervo probatório não logrou esmiuçar em que medida efetivamente extrapolaram aqueles ordinariamente ligados ao tipo penal.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 15
, cuja redação dispõe que
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Por conseguinte, se revela manifestamente inidônea a avaliação negativa conferida à citada circunstância judicial
, e i
nexistindo outros vetores desabonados, conclui-se que nenhuma vetorial do art. 59 do CP subsiste idoneamente maculada em desfavor dos apelantes, razão pela qual a
pena basilar
do crime do
art. 17 da Lei n.º 10.826/03
deve ser individualmente estabelecida no mínimo de
04 (quatro) anos de reclusão

e

pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Passo, pois, ao redimensionamento das sanções impostas:

- Apelante
LUIZ CARLOS CECÍLIO

Fora condenado pela prática em concurso formal dos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/03, em concurso material com o ilícito do art. 17 da mesma Lei.

No que diz respeito aos
delitos cometidos em concurso formal
, por não serem idênticos, aplicou-se a pena do mais grave, no caso, o do art. 16 da Lei n.º 10.826/03, cuja pena-base restou reajustada nesta instância para o piso legal de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo cominado pelo legislador.

Na segunda fase dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes nem atenuantes, de modo que a sanção intermediária permanece em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Enfim, na terceira etapa do cálculo, não subsistindo causas de aumento e/ou de diminuição de pena, e reconhecido o concurso formal na fração mínima de 1/6 (um sexto) em virtude da quantidade de condutas ilícitas, torna-se definitiva a reprimenda em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Quanto ao delito do art. 17 da Lei n.º
10.826/03, a pena-base também restou reajustada nesta instância para o piso de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo cominado pelo legislador.

Na segunda fase dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes nem atenuantes, de modo que a sanção intermediária permanece em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Operando, então, o
concurso material
, a novel
PENA FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante segue redimensionada para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Altero o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o inicialmente
semiaberto
, haja vista o
quantum
da reprimenda, a primariedade do agente e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto à
prisão preventiva
decretada e mantida na sentença exclusivamente em face do apelante
LUIZ CARLOS CECÍLIO
, verifico dos autos que
foi substituída por cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, conforme determinado no v. acórdão relativo ao
Habeas Corpus
n.º 1018959-58.2019.8.11.0000 (ID 63015478), e porquanto tais providências se harmonizam com o cumprimento da pena no regime semiaberto, mantenho-as tal como fixado pelo juízo
a quo
, salientando que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela inexistência de incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da prisão de natureza cautelar, logo, com mais razão pela compatibilidade das medidas cautelares alternativas ao cárcere com o regime inicial semiaberto.

- Apelante
WISLEN GONÇALVES CECÍLIO

Fora condenado pela prática em concurso formal dos crimes dos arts. 14 e 16 da Lei n.º 10.826/03, em concurso material com o ilícito do art. 17 da mesma Lei.

No que diz respeito aos
delitos cometidos em concurso formal
, por não serem idênticos, aplicou-se a pena do mais grave, no caso, o do art. 16 da Lei n.º 10.826/03, cuja pena-base restou reajustada nesta instância para o piso legal de
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo cominado pelo legislador.

Na segunda fase dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, e embora o magistrado sentenciante tenha feito incidir em benefício do réu a atenuante da confissão, diante da modificação da pena-base para o mínimo legal, referida circunstância legal deixa de repercutir no
quantum
de pena, ante a vedação prevista na Súmula n.º 231/STJ, de modo que a sanção intermediária permanece em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Enfim, na terceira etapa do cálculo, não subsistindo causas de aumento e/ou de diminuição de pena, e reconhecido o concurso formal na fração mínima de 1/6 (um sexto) em virtude da quantidade de condutas ilícitas, torna-se definitiva a reprimenda em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Quanto ao delito do art. 17 da Lei n.º
10.826/03, a pena-base também restou reajustada nesta instância para o piso de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo cominado pelo legislador.

Na segunda fase dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes nem atenuantes, de modo que a sanção intermediária permanece em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Operando, então, o
concurso material
, a novel
PENA FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante segue redimensionada para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Altero o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o inicialmente
semiaberto
, haja vista o
quantum
da reprimenda, a primariedade do agente e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3.

Do pleito de isenção do pagamento de custas processuais:

Por fim, no que concerne ao requerimento da i. Defesa para que os apelantes sejam isentados do pagamento das custas processuais, entendo que, além do pleito estar desacompanhado da respectiva causa de pedir, é certo que ainda na eventual hipótese de hipossuficiência financeira dos sentenciados, não está impedida a condenação destes ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, mesmo os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §2.º e §3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, os apelantes não podem ser dispensados do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo eles, todavia, requererem o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado, na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado[...]’.”
(STJ – AgRg noAREsp 1150749/MS,Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

4.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
LUIZ CARLOS CECÍLIO
e
WISLEN GONÇALVES CECÍLIO
,

para reajustar aos mínimos legais as penas basilares dos crimes pelos quais foram condenados, redundando na novel pena final e definitiva fixada em
quantum
idêntico para ambos os réus, no patamar de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, já fixado pelo juiz sentenciante no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021